Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700777-25.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARTHUR LIMA DO NASCIMENTO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 5641419, inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve manejo de agravo direcionado à Corte Superior (ID 6467618). Todavia, em nova análise dos autos, verifico que a matéria em discussão não se coaduna com a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral. Não obstante tal constatação, e o tempo decorrido até então, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014